Tribunal: TJDFT
Processo: 0707779-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707779-27.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS RODRIGO DA CUNHA PAES RECORRIDO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS NA ORIGEM EM FAVOR DA SUPOSTA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. A despeito das questões de fundo, referentes à disputa patrimonial (posse/propriedade de imóvel objeto de partilha familiar) e sobre a guarda dos filhos comuns do ex-casal, as quais serão devida e suficientemente verificadas após a completa instrução do processo pelo Juízo de origem, não se mostra possível, nesse momento processual, o acolhimento apenas de uma das teses, no sentido único de que não teria havido qualquer ameaça à integridade da suposta vítima de violência doméstica e familiar, haja vista que a versão apresentada comporta prova em sentido contrário, cujo esclarecimento é da competência do Juízo natural, no qual devem ser aquilatadas teses da acusação e da defesa, após o natural contraditório. Com efeito, a prudência recomenda a manutenção das medidas protetivas anteriormente deferidas no Juízo de origem. Reclamação improvida. A parte recorrente alega que a Lei Maria da Penha não incide no caso em comento. Afirma que os conflitos envolvendo as partes não possuem qualquer motivação de gênero. Ressalta que o conflito instaurado entre as partes teve como causa a disputa pela posse/propriedade de bens e pela guarda dos filhos do ex-casal, não configurando violência doméstica e familiar contra a mulher, e, por conseguinte, não atrai a competência da justiça especializada. Assim, pede seja reconhecido o erro de procedimento e a incompetência do juízo de origem. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp n. 1.792.064/RO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 20/11/2019.). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 1.890.951/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022. Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). Ademais, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, verifico também que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028